Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718391-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DELZUITE RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 22451279 - Pág. 1/4, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por RAQUEL RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS, interditada judicialmente, representada por sua curadora e genitora, Maria Delzuite Ribeiro Nolasco de Assis, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o nobre sentenciante revogou a medida liminar e julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em suas razões recursais (ID 22451284 - Pág. 1/18), a apelante/autora pleiteia a concessão de efeito suspensivo à r. sentença e a antecipação de tutela recursal para que seja determinado que o apelado/réu lhe forneça o medicamento “Ocrelizumabe (OCREVUS)” 300mg/10ml, 02 frascos, aplicáveis a cada 06 meses, em sessões de 4-8 horas, por tempo indeterminado, sendo o primeiro ciclo realizado em duas etapas separadas por 15 dias (um frasco no D1 e um frasco no D2), conforme prescrição médica. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Sustenta que preenche todos os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a medicação seria imprescindível ao seu tratamento médico, que não detém condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, visto que é pensionista do INSS e aufere R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês e que o custo de cada frasco do medicamento é de, aproximadamente, R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Em contrarrazões (ID 22451287 - Pág. 1/2), o apelado/réu pugna pelo não provimento do recurso. É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que “Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o inciso V do § 1o do artigo supracitado, a presente apelação deverá ser recebida no efeito, meramente, devolutivo. Contudo, a eficácia da r. sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, nos termos do §4o do referido artigo. Outrossim, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 300, caput c/c art. 932, II, todos do CPC. Pois bem. Na origem, o d. Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência de fornecimento do medicamento não padronizado (ID 22451270 - Pág. 2). Todavia, em sede de decisão liminar no agravo de instrumento n. 0744701-38.2020.8.07.0000, sob a relatoria da e. Desa. Vera Andrighi, foi deferido o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento à autora. A r. sentença revogou da tutela provisória e julgou improcedente o pedido inicial da autora. Nesta instância recursal, em análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, sobretudo para que não seja interrompido o tratamento da autora, autorizado pela douta Desembargadora Vera Andrighi, ao menos até final julgamento do mérito da apelação, mormente considerando que já foram utilizadas outras medicações sem êxito no tratamento, correndo risco de agravamento do quadro clínico da paciente caso seja interrompido de imediato o uso do medicamento. Ademais, a Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em debate mais recente, em 11/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566471, apontou que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considera que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na ANVISA (disponível em:&lt;http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&amp;caixaBusca=N&gt;). Na hipótese, constata-se que a apelante/autora possui 48 anos, é interditada judicialmente (ID 22450720 - Pág. 8), portadora de esclerose múltipla na forma primária progressiva (ID 22450721 - Pág. 1) e detém renda mensal, como pensionista do INSS, de R$ 1.532,69 (mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), ID 22450719 - Pág. 1. O médico neurologista que a acompanha, Dr. Carlos Bernando Tauil (CRM/DF 12771), prescreveu o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300 mg/10ml, 02 frascos, em sessões de 4-8 horas, sendo o primeiro ciclo realizado em duas etapas separadas por 15 dias (um frasco no D1 e um frasco no D15), uma vez por semestre (ID 22450721 - Pág. 1). Em relatório inicial, datado de 10/06/2020, o médico afirma que já foram utilizadas outras medicações sem êxito no tratamento e que caso a paciente não vier a receber o remédio estaria sujeita a piora de seu quadro clínico (ID 22450721 - Pág. 1). A referida medicação detém valor aproximado de 30.000,00 (trinta mil reais). De acordo com parecer técnico, “O custo estimado anual do tratamento, considerando a posologia prescrita pelo médico assistente (600mg – 02 ampolas a cada 06 meses), baseado no PMVG, será de R$101.143,96” (ID 22450749 - Pág. 2). O Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), em 03/08/2020, considerou a demanda como não justificada (ID 22450749 - Pág. 6). Confira-se: “Considerando que, segundo relatório médico, trata-se de paciente com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, refratária ao uso de metilprednisolona, acetato de glatirâmer e natalizumabe; Considerando que, segundo relatório médico, paciente vem mantendo piora da incapacidade neurológica (EDSS 7,5), porém não há descrição se há sinais de doença em atividade inflamatória no momento que justifique a evolução do quadro; Considerando que os resultados de eficácia do medicamento Ocrelizumabe contempla um perfil subgrupo restrito (pacientes com EM-PP jovens, com doença em estágio inicial e em atividade inflamatória), o que não é o caso da paciente desta nota técnica; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA” No entanto, o médico neurologista Dr. Carlos Bernado Tuil, que acompanha a autora/apelante, em novo relatório datado de 12/08/2020, tece as seguintes considerações (ID 22451259 - Pág. 2/3): “A paciente supracitada é acompanhada sob nossa supervisão neurológica há 3 anos. Paciente é jovem, (47 anos) Professora de Mídias digitais, com Mestrado no Reino Unido, Lecionou em Xangai na China, trabalhou na iniciativa privada e no momento está aposentada para dedicar-se ao tratamento médico. 1- O diagnóstico é de Esclerose Múltipla – CID G35, FORMA PRIMÁRIA PROGRESSIVA com exames neurofisiológicos e de neuroimagem, que confirmaram o mesmo. Realizou ressonância magnética de crânio e coluna vertebral que confirmou a doença com múltiplas lesões inflamatórias – desmielinizantes no encéfalo e medula espinhal. O prognóstico de sua doença é de atenção, cuidados e dedicação ao tratamento médico e reabilitação. O quadro clínico do paciente apresenta-se atualmente com piora progressiva e com surgimento de novas lesões. O EDSS (escala de incapacidade) atual = 7.5 (em 10) 2- O paciente deverá receber URGENTE Ocrelizumabe (ocrevus®) 600 mg uma vez por semestre para estabilização da sua doença. Esta é a única medicação com evidencia de eficácia para a forma primária progressiva da Esclerose Múltipla. 3- As notas técnicas em que o NATJUS faz uma tentativa de justificar a não dispensação da medicação para a Sra Raquel, é frágil pois foca na faixa etária da paciente e não contempla que a mesma JÁ UTILIZOU TODAS AS OUTRAS CLASSES DE MEDICAÇÕES para Esclerose Múltipla fornecida pelo SUS. 4- A paciente já utilizou Natalizumabe, Fingolimode, Acetato de Glatoramer e Interferon para tratamento da Esclerose Múltipla. 5- Não tem critério para utilizar mais medicações de primeira linha como os Interferons e o acetato de glatiramer devido a agressividade da doença com surgimento de novas lesões no sistema nervoso central, ademais apresentou comprometimento das vias cognitivas e rápido avanço da incapacidade física. 6- Não tem mais critério utilizar Fingolimode ou Natalizumabe (medicações padronizadas) pois estas medicações são terceira e quarta linha no protocolo do ministério da saúde e foram utilizadas porém apresentaram FALHA TERAPÊUTICA pois não interrompem o avanço da doença. 7- Caso a paciente não receba o tratamento pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho, pois seu estado de incapacidade pode vir a se tornar crítico. O ônus do não fornecimento com urgência do Ocrelizumabe para a paciente será do estado.” (g.n.). Nesse contexto, diante da imprescindibilidade do medicamento, atestada em laudo por médico que assiste a paciente; considerando também a incapacidade econômica da apelante/autora de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema 106 e o mais recente entendimento do STF. Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente no que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a medicação foi prescrita com urgência, devido à piora progressiva da doença, com risco de a apelante/autora tornar-se tetraplégica ou vir a óbito. Ante o exposto, recebo a apelação e defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à apelante/autora o medicamento conforme relatório e receita médica de ID 22450721 - Pág. 1 e ID 22450722 - Pág. 1, com fundamento no art. 1.012, §§ 3o e 4o c/c art. 932, II, todos do CPC. Comunique-se o teor da presente decisão à e. Desa. Vera Andrighi, relatora do agravo de instrumento n. 0744701-38.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator